Tribunal: TJSP
Processo: 1000073-48.2024.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RÉS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação ajuizada por aposentado em face de instituições financeiras, visando à

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RÉS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação ajuizada por aposentado em face de instituições financeiras, visando à declaração de inexistência de contratos de empréstimo consignado supostamente firmados sem sua autorização, com pleito de restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário e de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a inexistência dos contratos, declarar inexigíveis os débitos, condenar os réus solidariamente à restituição parcial dos valores e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00. Recursos de apelação interpostos por ambos os bancos requerendo a reforma da decisão.
II. Questão em discussão
2. Há três questões principais em discussão:
(i) saber se os contratos de empréstimo consignado foram validamente celebrados, ou se houve fraude e ausência de consentimento da parte autora;
(ii) saber se há responsabilidade objetiva das instituições financeiras por eventuais fraudes praticadas por terceiros;
(iii) saber se é cabível a indenização por danos morais e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado é adequado.
III. Razões de decidir
3. Impugnada a autenticidade das assinaturas, incumbia aos réus o ônus da prova, nos termos do art. 429, II, do CPC, especialmente mediante prova pericial grafotécnica, a qual não foi requerida. A ausência de produção probatória por parte das instituições financeiras configura comportamento contraditório, violando os deveres de boa-fé e lealdade processual, atraindo a aplicação do venire contra factum proprium.
4. A jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo 1061 do STJ e a Súmula 479 desta Corte Superior estabelecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes ocorridas no âmbito de sua atuação, configurando fortuito interno.
5. A ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário, sem prova da contratação válida, configura falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 14 e 17 do CDC.
6. A restituição parcial, limitada ao valor efetivamente creditado na conta do autor, observa os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.
7. O desconto indevido em benefício previdenciário constitui dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 10.000,00 adequado à dupla função reparatória e pedagógica da indenização.
8. Em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ.
9. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento dos recursos.
IV. Dispositivo e tese
10. Recursos não providos.
Tese de julgamento: "1. A impugnação de assinatura em contrato bancário transfere ao réu o ônus de provar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC. 2. A ausência de prova pericial grafotécnica pela instituição financeira atrai a cessação da fé do documento impugnado e a suspensão de sua eficácia (art. 428, I, do CPC). 3. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479 do STJ). 4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto. 5. Os juros moratórios, em responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 85, §11, 398, 428, I, e 429, II; CC, art. 398; CDC, arts. 14 e 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, Súmulas 54 e 479.